Tribunal: STF
Processo: ARE 1358640
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - MULTA AMBIENTAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL- NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO PARA FINS DE FRUIÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência consolidada do c. STJ,."o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto-perdurar- o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento (...) até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica" (REsp n°. 1.113.959/RJ, i a T/STJ, rel. Min. Luiz Fux).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, o agravante discutiu, via objeção de pré executividade, a existência de prevenção/conexão; a ausência de exigibilidade do título exequendo, em razão do seu pedido de adesão ao programa de pagamento de créditos não tributários; e, ainda, a ocorrência a prescrição no processo administrativo e a possibilidade de desbloqueio de seus ativos financeiros.



    Rejeitada a exceção, limitou-se o agravante a reiterar, nesta via recursal, tão somente a alegada ocorrência da prescrição intercorrente do processo administrativo, sendo esta, portanto, a única matéria devolvida a este juízo "ad quem".



    Pois bem...



    Sustenta o agravante que, por analogia, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente do processo administrativo, o que vai ao encontro dos princípios da duração razoável do processo e da 'segurança jurídica. Aduz a possibilidade de aplicação do disposto no art. 47 da LE na. 14.184/2002 e a necessidade de aplicação do prazo prescricional, isso por meio de interpretação extensiva do art. 1 ° do Decreto Federal n ° . 20.910/1932.



    A questão não comporta extensa discussão, tendo o c. Tribunal da Cidadania já consolidado o seu entendimento no sentido de que, à míngua de legislação especifica sobre a matéria, inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente em processos administrativos, isso em razão do fato de que, à luz do art. 151, III, do CTN, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a constituição do crédito, quando a partir de então correrá a prescrição comum (art. 174, CTN) e, eventualmente, a prescrição intercorrente.



    Antes de constituído o crédito, não há se falar em prescrição quinquenal (por interpretação extensiva do art. 1° da Lei n ° 20.910/1932) ou prescrição intercorrente, não se mostrando pertinente, no específico caso dos processos administrativos, a tese sustentada no princípio constitucional da duração razoável do processo (art. 5°, LXXVIII, CF/88).



    [...]



    Destarte, não há se falar em prescrição intercorrente no bojo do Processo Administrativo n°. 07010000598/09, uma vez que o crédito cobrado nos autos da execução de piso somente foi constituído em 2016, após decisão que acolheu em parte o recurso administrativo do agravante e reduziu a multa devida para R$ 159.011,85 (fls. 237/243-TJ). 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/5/19).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.042/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/6/18)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente